Tribunal: TJMT
Processo: 0024152-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024152-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (EMBARGANTE), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (EMBARGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MATIKO NISHIMURA KURAMOTI (EMBARGANTE), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (EMBARGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (EMBARGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadequados quando pautados apenas em inconformismo da parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
, contra acordão do recurso de apelação, que confirmou a sentença preferida Na Ação de Indenização por Danos Morais, no 0024152-50.2016.8.11.0041, da2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, movida pelo ora embargante em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
.

Na origem, o Juiz de primeira instância julgou improcedente a ação, fundamentando que o simples envio de notificação pelo SERASA, sem prova efetiva da negativação, não gera dano moral, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o autor interpôs RECURSO DE APELAÇÃO.

Após analise do Recurso, a segunda câmara cível desproveu o recurso por unanimidade com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DIVIDA INEXISTENTE - COMUNICADO ENVIADO PELO SERASA - MERA NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar o direito à reparação por danos morais, sendo necessária prova efetiva de ocorrência de abalo moral, no caso em tela, da efetiva inscrição no cadastro de proteção ao crédito.

Por outro lado, o simples recebimento de comunicado do SERASA dando conta da existência de dívida, não gera caracterização do dano moral, visto que há necessidade de comprovação da inscrição do nome do consumidor em seus registros, o que não ocorreu no caso dos autos.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

Ainda inconformado, a empresa requerente opôs EMBARGO DE DECLARAÇÃO (id. 254818699), aduzindo que o acordão é omisso já que restou demonstrada o envio de notificação da divida.

Com tais considerações, requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratorios. (id. 259800696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm finalidade específica de obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o que desviou o juiz ou tribunal se pronunciar, ou corrigir erro material.

No entanto, não serve, sob hipótese alguma, para rediscutir o mérito da decisão ou reapreciar os fundamentos adotados.

Assim, os embargos declaratórios não se constituem via adequada para promover uma reanálise da matéria já decidida, especialmente quando inexiste qualquer vício na decisão embargada, como ocorre no caso concreto.

Verifica-se que os pontos levantados foram efetivamente resolvidos na decisão embargada, sendo que a fundamentação apresentada foi suficiente e clara quanto à impossibilidade de concessão da tutela liminar com efeito ativo ao agravo de instrumento.

O embargante, ao apontar supostas contradições e omissões, busca, na realidade, a reapreciação do mérito da tutela recursal do agravo de instrumento, o que não se coaduna com a natureza jurídica dos embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO NOVO CPC (...)
Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

(...)

(TJMG - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.0342.12.012337-3/003, RELATOR (A): DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA , 13a CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 07/05/2020, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 15/ 05/ 2020).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo a higidez do acordão que confirmou a sentença que reconheceu a litispendência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025